Tribunal: TJSP
Processo: 2254973-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – contrato de locação de imóvel não residencial – Cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos discutidos na demanda - Autorização da expedição de ofício requisitório do valor total exequendo – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – contrato de locação de imóvel não residencial – Cumprimento de sentença – Homologação dos cálculos discutidos na demanda - Autorização da expedição de ofício requisitório do valor total exequendo – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que homologou os cálculos na demanda ora discutida, tendo sido determinada a expedição de ofício requisitório conforme ao art. 100 da CF.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
Registro: 2020.0000160711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254973-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
EVANICE
BONDÂNCIA
FERNANDES,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2254973-23.2019.8.26.0000
Agravante: Evanice Bondância Fernandes
Agravado: Município de Guarulhos
Interessado: Procuradoria do Estado de São Paulo
Comarca:
Guarulhos (1a Vara da Fazenda Pública - Proc. n.o 0048079-90.2018.8.26.0224)
Juiz (a):
Luis Antônio Nocito Echevarria
VOTO No 42.735
Agravo de instrumento Ação de despejo por falta de
pagamento contrato de locação de imóvel não residencial
Cumprimento de sentença
Homologação dos cálculos
discutidos na demanda - Autorização da expedição de ofício
requisitório do valor total exequendo Decisão mantida.
No caso ora sob exame, não vejo razão suficiente para tirar
ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto
ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada
que homologou os cálculos na demanda ora discutida, tendo
sido determinada a expedição de ofício requisitório
conforme ao art. 100 da CF.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 123/124 (fls. 165/166 dos autos principais), proferida
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e descumprimento
de cláusulas contratuais, fundada em contrato de locação de imóvel não
residencial, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, homologou os cálculos na demanda ora discutida e
autorizou a expedição de ofício requisitório do valor de R$192.819,97.
Alega a exequente, ora agravante, em síntese, que no caso em tela
apresentou a devida planilha de memória discriminada e atualizada do
débito, razão pela qual não se enquadra no disposto no art. 100 da CF;
que não se há de falar em recebimento na forma de ofício requisitório;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
que a despesa de R$169.500,00 já possui o adequado planejamento
orçamentário para quitação; que aplicável o art. 186 do CC. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede: “que seja autorizado a
expedição de ofício requisitório tão somente para que o Município pague ( i ) 2.660,70
pertinente as custas e despesas processuais e ( i i ) R$ 20.659,27 a título de
honorários advocatícios incidentes sobre o total do débito ( 169.500,00 + 2.660,70 )
estipulados em 12 por cento no v. Acórdão, sujeitando-a a receber o repisado valor de
R$ 169.500,00 através da ordem cronológica estabelecido em Restos a Pagar do
exercício de 2017 , porque a despesa foi processada e tem amparo no art. 36 da Lei
Federal no 4.320/1964” (fl. 17). Concedido efeito suspensivo (fls. 145/146).
Veio contraminuta (fls. 154/158). Vieram informações do juízo (fl. 189).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1031748-21.2015.8.26.0224, bem como do agravo de
instrumento n.o 2247329-29.2019.8.26.0000, razão pela qual não se há
de falar em falta de interesse e legitimidade recursal da agravante.
Esta Corte manteve a respeitável sentença de
fls. 475/480 e declarada às fls. 510/512, proferida em ação de despejo
por falta de pagamento e descumprimento de cláusulas contratuais,
fundada em contrato de locação de imóvel não residencial, resolveu o
mérito da seguinte forma: “a) homologo o acordo realizado entre as
partes e extingo o feito em relação aos débitos quitados, referentes ao
período de 10/10/2015 a 31/12/2016, sem condenação em honorários;
b) nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c.c. art. 9o, III,
da Lei n.o 9.245/91, julgo procedente o pedido, b.1) declarar que o
Município é o responsável pelas providências para emissão do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros e expedição da Licença de
Funcionamento b.2)para decretar o despejo do Município de Guarulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
do imóvel mencionado na petição inicial, condenando-o ao pagamento
dos aluguéis e demais encargos contratuais vencidos a partir de
01/01/2017 e os que se vencerem até a efetiva desocupação,
compensando-se os valores efetivamente pagos no curso desta ação,
devidamente atualizados”, tendo sido majorado “os honorários
advocatícios para doze por cento do valor devido, com fundamento no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”.
O douto juiz de primeiro grau determinou o
pagamento total do valor exequendo por ofício requisitório, ou seja, ante
“a concordância com os cálculos, no valor de R$ 192.819,97, autorizo a expedição de
ofício requisitório. Cumpra-se, nos termos do art. 535, §3o, do CPC, com a instauração
do incidente de ofício requisitório, observado o quanto segue: Considerando o
comunicado 394/2015 que implantou em todas as Varas do Estado de São Paulo, o
novo Sistema Digital de Precatórios e RPV, e consequentemente, todas as petições de
solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidas no formato
digital, através do Portal e-Saj, "Petição Intermediária", cuja funcionalidade específica
para precatórios está habilitada, tanto para processos físicos como digitais, caberá ao
advogado para expedição do Ofício Requisitório seguir as instruções dos seguintes
link's...” (fl. 123 destes autos do agravo; fl. 165 dos autos principais).
Todavia, a exequente, ora agravante, discorda
de tal determinação, tendo-se em conta que apresentou ao Juízo a devida
planilha de memória discriminada e atualizada do débito (fls. 153/160
dos autos principais).
Por outro lado, a executada, ora agravada,
concordou com os valores apresentados pela exequente, ora agravada,
mas com a necessária observância prevista no art. 100 da CF (fls.
107/112 e 163/164 dos autos principais).
O douto juiz de primeiro grau prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
informações para esta Corte e esclareceu que se trata “de incidente de
cumprimento de sentença interposto por Evanice Bondância Fernandes contra o
Município de Guarulhos, pleiteando a desocupação de imóvel em trinta dias e ao
pagamento de R$169.500,00. O Município de Guarulhos impugnou o cumprimento de
sentença, alegando, unicamente, que deve ser observado o art.100 da CF quanto ao
cumprimento da obrigação de pagar com a devida expedição de ofício requisitório. Foi
determinada a apresentação de nova planilha de cálculos cumulando todos os créditos
pretendidos, pois o exequente estava instaurando novos incidentes de cumprimento de
sentença para cobrança de outros valores. Apresentada a nova planilha, o Município
concordou com seu valor, o qual, então foi homologado, determinando-se a expedição
de ofício requisitório, nos termos do art. 100 da CF. São estas as informações que
entendo necessárias, dispondo-me a eventual esclarecimento” (fl. 189 destes
autos do agravo; fl. 191 dos autos principais).
De acordo com o art. 100 da CF, os
“pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim”.
No caso ora sob exame, não vejo razão
suficiente para tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido
quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que
homologou os cálculos na demanda ora discutida, tendo sido
determinada a expedição de ofício requisitório conforme ao art. 100 da
CF.
Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO.
POSSIBILIDADE. Exige-se o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
expedição do ofício requisitório ou do precatório. Iniciado o cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
acaso não impugnados os cálculos apresentados pelo credor ou rechaçadas as
alegações nos termos do artigo 534 do CPC, determina a lei processual a imediata
expedição de ofício requisitório/precatório. Hipótese descrita no artigo 535, §1o, I, do
CPC. Exegese também do § 5o do artigo 100 da CF. Desnecessidade de se aguardar
trânsito em julgado da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. Além
da probabilidade do direito alegado, também há urgência, em virtude da proximidade
do prazo constitucional. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento n.o 2117658-84.2018.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Djalma Lofrano
Filho j. 03.10.18).
No mesmo sentido, ver a jurisprudência do
STF: “(...) nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força
suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a
circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado
de segurança. Saliente-se que a finalidade do regime constitucional de precatórios
reside em dois objetivos essenciais, quais sejam, possibilitar aos entes federados o
adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão
do poder público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de
precedência cronológica. Verifica-se, desse modo, que o provimento do recurso
extraordinário é medida que se impõe, de forma a assentar a necessidade de
observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF para o pagamento
dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de
segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (g.n.)” (RE 889.173
RG, voto do rel. min. Luiz Fux, j. 7-8-2015, P, DJE de 17-8-2015, Tema
831). “O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se,
nos termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que,
ao instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as
pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive às entidades autárquicas. A
disciplina constitucional desse processo de execução, na redação anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254973-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.735 - fss
promulgação das EC 30/2000, 37/2002 e 62/2009, tornava imprescindível a expedição
do requisitório, independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo. A
exigência constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação
imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação
daquele instrumento de requisição judicial de pagamento, tinha (e ainda tem) por
finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições
ditadas por razões de caráter político-administrativo. A regra inscrita no art. 100 da CF
cuja gênese reside, em seus aspectos essenciais, na Constituição de 1934 (art. 182)
tinha por objetivo precípuo viabilizar, na concreção de seu alcance normativo, a
submissão incondicional do poder público ao dever de respeitar o princípio que
conferia preferência jurídica a quem dispusesse de precedência cronológica (prior in
tempore, potior in jure). O comportamento da pessoa jurídica de direito público, que
desrespeita a ordem de precedência cronológica de apresentação dos precatórios,
deve expor-se às graves sanções definidas pelo ordenamento positivo, inclusive ao
próprio sequestro de quantias necessárias à satisfação do credor injustamente
preterido. Nem mesmo a celebração de transação com o poder público, ainda que em
bases vantajosas para o erário, teria, na época em que ocorridos os fatos expostos na
denúncia, o condão de autorizar a inobservância da ordem de precedência cronológica
dos precatórios, pois semelhante comportamento
por envolver efetivação de
despesa não autorizada por lei e por implicar frustração do direito de credores mais
antigos, com evidente prejuízo para eles enquadra-se no preceito incriminador
constante do inciso V do art. 1o do DL 201/1967” (AP 503, rel. min. Celso de
Mello, j. 20-5-2010, P, DJE de 1o-2-2013).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica